Tribunal: TJDFT
Processo: 0758049-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 485, § 1°, do Código de Processo Civil, antes de sentenciar o feito, sem resolução do mérito, quando o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
2. É desnecessária a intimação pessoal prévia da parte para a extinção, sem resolução do mérito, do feito, pelo indeferimento da petição inicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.